Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC. LEI 14.195/2021. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (art. 14, CPC). 2.1. Em observância às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica, entende-se que, se até a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 (agosto/2021) ainda não havia iniciado a contagem da prescrição intercorrente, deve ser aplicada a nova redação do art. 921, § 4o do CPC, tendo como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis subsequente à vigência da lei nova.
3. Na hipótese, a suspensão do cumprimento de sentença se deu em setembro/2021 por inércia das partes, não iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente antes da Lei 14.195/2021. Após a suspensão do cumprimento de sentença, não houve qualquer pedido de diligência para a localização de bens penhoráveis. Assim, consoante o entendimento deste Tribunal, não havendo tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis durante a vigência da Lei 14.195/2021, o prazo de prescrição intercorrente de 3 (três) anos (reparação civil – art. 206, § 3o, inciso V, CC) sequer foi iniciado, razão pela qual a sentença não pode ser mantida.
4. Recurso conhecido e provido.